Tribunal: TCU
Processo: 003.246/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5769/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.246/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina dos Santos Gomes (XXX.709.726-XX); Cleonice Maria dos Santos Inocencio (XXX.904.976-XX); Dalva Pereira da Silva (XXX.063.266-XX); Elza Aparecida Sousa de Andrade (XXX.475.696-XX); Jussara Regina de Almeida (XXX.334.806-XX); Maria Cristina Ribeiro Cohen (XXX.378.507-XX); Maria das Dores de Jesus (XXX.330.306-XX); Maria do Carmo Reis (XXX.851.046-XX); Regina Lima Matayoshi Freitas (XXX.811.496-XX); Veralice Cardozo Rodrigues (XXX.476.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.